Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-93.2012.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000216-93.2012.8.14.0124

EMBARGANTE: VALDINAR TAVARES CERO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000216-93.2012.8.14.0124

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

EMBARGANTE: VALDINAR TAVARES CERO

DEFENSORIA PÚBLICA:
BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.15188223

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. (
ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO

DO PENAL).

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE FORA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO (
ID. 15188223
)

ORA VERGASTADO.

2.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

3.

RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

6.
para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000216-93.2012.8.14.0124

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA

EMBARGANTE: VALDINAR TAVARES CERO

DEFENSORIA PÚBLICA:
BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.15188223

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
VALDINAR TAVARES CERO
, por intermédio de Defensora Pública, Acórdão (id.15188223), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e parcialmente provido.

Alega, que os presentes embargos visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se faz necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.

Discorre que quanto à segunda fase da dosimetria da pena, não houve manifestação quanto à atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, do CPB). O voto condutor ao analisar a dosimetria da pena apenas redimensionou a pena-base aplicada, e fixou em 18 anos, mas deixou de analisar na segunda fase, a confissão qualificada, deixando de aplicar o quantum da referida atenuante ao embargante.

Por fim requer a integração do julgado, buscando a sua complementação mediante apreciação da questão não examinada no Acórdão, cuja análise se faz necessária, seja por força do efeito devolutivo ou do efeito translativo, temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício. No caso, a matéria a ser ventilada é se houve violação ao disposto no Artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
VALDINAR TAVARES CERO
, por intermédio de Defensora Pública, Acórdão (id.15188223), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e parcialmente provido.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reconhecida a omissão do Acórdão, quanto a segunda fase da dosimetria da pena, para reconhecer a atenuante da consifissãoa, vez que não houve manifestação, devendo para tanto a necessidade de integração do julgado, buscando a sua complementação mediante apreciação de questões não examinadas, cuja análise se faz necessária.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de omissão levantada pela defesa quanto a dosimetria da pena, para reconhecer na segunda fase a atenuante da confissão qualificada (art.65, III, alínea “d”, do CPB), embora não apresentada em suas razões recursais, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CPB. (HOMICÍDIO) DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA. Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado. Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO ERROR IN JUDICANDO, O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - TESE REJEITADA. A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania

dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, ‘c”). DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – TESE REJEITADA. O Conselho de sentença entendeu que há nos autos provas acerca da qualificadora recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo as provas colhidas nos autos, concluiu que não houve chance de defesa. Em sede de apelação, a exclusão de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sendo, no máximo, permitida a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri, o que somente ocorrerá quando não houver prova mínima da existência da qualificadora guerreada, não sendo o que ocorreu no presente caso.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que a pena base arbitrada merece retificação, uma vez que existe uma circunstância judicial valorada negativamente indevidamente, qual seja, (COMPORTAMENTO DA VÍTIMA), entretanto, mantida acima do mínimo legal, face persistir ainda

três circunstâncias judiciais negativa (CULPABILIDADE, MOTIVOS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”Fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.”

O julgamento proferido no Acórdão entendo não haver qualquer omissão a ser reparada na dosimetria da pena, além da primeira fase, assim como reconhecido no Acórdão proferido, quanto a 2ª fase da dosimetria da pena, não foram alegados nos debates a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual não fora considerado nessa segunda etapa.

No que diz respeito a Confissão qualificada é quando o réu admite a prática do fato, entretanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes, como é presente caso da legítima defesa, excludente de antijurisdicidade prevista no art. 23 do CPB.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB – Súmula 545 do STJ.

"3. A confissão qualificada no presente caso não justifica a atenuante pelos seguintes fundamentos: a) a confissão que não reflete a veracidade não tem o condão de atenuar a pena; b) considerar uma confissão qualificada baseada em tese inverídica gera subversão do próprio sistema de dosimetria; c) se a confissão está estribada em mentira, evidente a inexistência de arrependimento ou contribuição para a verdade dos fatos, não podendo o réu se beneficiar de sua própria torpeza. 3.1. No caso a ré confirmou os fatos, mas disse não saber estar contribuindo para o crime, o que foi rejeitado diante da comprovação de que usou nome falso."
(
Acórdão 1099941
, 20170110363428APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018.)

"IV - A confissão qualificada não induz à aplicação da atenuante descrita pelo art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois o réu, ao afirmar que o tiro acidentalmente atingiu a vítima e que não queria matá-la, na verdade, nega a prática do crime imputado."
(
Acórdão 1144476
, 20170810045550APR, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019).

"5. A confissão qualificada não tem o condão de reduzir a pena intermediária, pois, conquanto o agente assuma o fato, vincula este a circunstância justificante ou excludente."
(
Acórdão 1086782
, 20161610062568APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. SETE CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 1. Se o conjunto probatório não demonstra a efetiva participação de terceira pessoa, que tenha agido em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática dos crimes de furto pelo qual o réu fora denunciado, não deve incidir a qualificadora do concurso de pessoas na espécie e nem se valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com esse fundamento. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo outras provas que demonstrem a existência do rompimento de obstáculo e justificada a necessidade de reparo das portas e janelas da residência, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora 3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Por outro lado, a negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A multirreincidência permite a adoção de uma fração de aumento de pena maior que 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, desde que se utilize fundamentação concreta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF, Acórdão nº 1231215, Relator Cruz Macedo, publicado em 04/02/2020

alegadas
provas, o que está previsto no nosso ordenamento jurídico.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada com relação a segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista estas terem sido produzidas em consonância ao que estabelece o dispositivo processual Penal, e que já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à procedência

do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da dosimetria da pena no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu parcial provimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/06/2024